Tribunal: TJPA
Processo: 0025262-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025262-72.2011.8.14.0301

APELANTE: JADDSON SOUZA DA SILVA

APELADO: MICROLINS BELEM, SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUÍZOS PELA DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMPO INJUSTIFICADO PARA A EMISSÃO DO DIPLOMA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JADDSON SOUZA DA SILVA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada pelo apelante em face de UNIUBE – SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE e MICROLINS BELÉM, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 1342168) sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais sofridos em razão da demora excessiva na entrega do diploma do autor, que ocorreu após mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses da conclusão do curso.

Contrarrazões da apelada SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE acostadas no ID. 1342169, pugnando pela manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

No caso em testilha, a sentença recorrida, em sua parte dispositiva, foi proferida nos seguintes termos (ID. 1342167):

[...] Assim, o autor não comprou efetivos prejuízos quanto a demora na entrega do diploma pelas rés, ou seja, não comprovou o abalo moral alegado na inicial.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial na presente Ação de Obrigação de Fazer proposta por
JADSON SOUZA DA SILVA
em face de
UNIUBE – SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE e MICROLINS BELÉM
.

Em consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, de acordo com art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ré os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça concedido ao autor. [...]”

O cerne recursal gira em torno da existência ou não de falha na prestação de serviço ofertado pela apelada capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando-se detidamente os autos, tenho que o recurso merece provimento. Explico.

Na seara da responsabilidade civil de prestadores de serviços públicos, prevalece em nosso ordenamento jurídico, por força da norma constitucional prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Teoria do Risco Administrativo, de acordo com a qual basta a simples comprovação do fato (conduta comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre esse e o dano suportado para que se configure a responsabilidade dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Confira-se:

“Art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, tanto na forma do artigo 37, § 6º da CRFB/88, não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, que somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), o que não restou demonstrado.

Os fatos discutidos nos autos tratam de atraso na obrigação de fazer da prestadora de serviços de emitir o diploma do curso superior e entregá-lo ao autor, ora apelante, o qual pretende indenização moral.

Pois bem. O dano, a omissão e o nexo causal entre atuação omissiva da parte ré e o resultado danoso foram demonstrados no caso em comento, caracterizando o dever de reparar decorrente da responsabilidade civil do prestador de serviços públicos.

Ainda, a boa-fé objetiva é princípio do Código de Defesa do Consumidor, na busca da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo (artigo 4º, inciso III). Consubstancia uma espécie de pré-condição abstrata de uma relação ideal, apontando para um comportamento leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a fim de garantir o respeito ao direito da outra e evitar a prática de abuso ou lesão (Rizzatto Nunes. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed., 2007, p. 132).

Vale observar que a responsabilidade em relação ao consumidor é objetiva e a expedição de diploma em tempo razoável constitui obrigação ínsita ao contrato de prestação de serviços. Nestes moldes, não consta justificativa plausível para a demora excessiva na entrega do diploma, que só ocorreu após o ajuizamento da ação, quase 02 (dois) anos após a conclusão do curso.

Demais disso, tem-se que foi editada a Portaria nº 1.095 pelo MEC dispondo especificamente sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino. O art. 18 da aludida portaria prevê o
prazo máximo de 60 dias para a expedição dos diplomas, contados da data de colação de grau, seguindo-se o prazo de 60 dias para o registro, contados da data da expedição (art. 19).
Vejamos:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1º As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2º No caso do § 1º, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Art. 20. Os prazos constantes dos arts. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação superior.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor concluiu o curso de graduação em pedagogia em 20/02/2010. Também restou incontroversa demora na entrega do diploma que seu deu apenas em 05/10/2011, após a instituição ré ter sido compelida, através de decisão judicial, a entregar o referido documento ao autor.

Evidente o dano moral em decorrência do atraso e da frustração de justa expectativa de atuar na área para a qual o autor foi graduado ou mesmo se especializar (pós-graduação).

Bem se vê, na hipótese, o transtorno e o aborrecimento vivenciados pelo autor e que foram causados pela atitude da ré, provocando frustração de expectativa legítima de obter o diploma do curso superior no momento oportuno. É visível que o autor sofreu abalo com a situação e que teve problemas para receber o diploma, só obtendo êxito após o ajuizamento da ação judicial.

Durante esse período, foi convocado para assumir cargo após aprovação em concurso público, para o qual se exigia a comprovação de sua escolaridade, ocasião em que ainda não tendo recebido o diploma, ajuizou a presente ação.

É sabido que o diploma é exigido para inscrição em concursos e assunção de cargos, como o de pedagogo, por exemplo.

Sendo assim, há necessidade de se compensar adequadamente a aflição, o transtorno provocado pela conduta, com manifesto desrespeito e perda de chance a ensejar a reparação moral.

Na origem, apesar do magistrado ter reconhecido a demora na entrega do diploma, entendeu por indeferir o pedido de indenização por danos morais, considerando que o autor/apelante não comprovou os prejuízos alegados.

Todavia, a verdade é que o apelante só recebeu seu diploma após o ajuizamento da presente ação, pois, em que pese constar nos autos que a requerida foi intimada da decisão liminar em 24/10/2011, observo que a contestação foi protocolada em 17/10/2011 (ID. 1342153), portanto, a ré já tinha ciência da ação antes mesmo de ser intimada, o que motivou a tomada de providências imediatas para entregar o diploma e se eximir do pagamento de multa diária pelo descumprimento da decisão.

Outrossim, em que pese a apelada argumentar que o referido diploma já estava disponível no polo da instituição desde o dia 19/08/2011, se limitou a juntar protocolos internos pretendendo demonstrar as datas alegadas, mas em nenhum momento comprovou que estando disponível o diploma, entrou em contato com o autor para lhe comunicar. Afinal, já havia decorrido mais de um ano e meio da conclusão do seu curso e o diploma ainda não tinha sido entregue, cabendo à instituição comunicar acerca da disponibilidade do documento para retirada.

Desse modo, inexistindo pendências na entrega de documentos pelo autor, o atraso de quase dois anos na entrega do diploma revela-se injustificável, configurando falha na prestação do serviço e caracterizando dano moral.

Corroborando com este entendimento vejamos a jurisprudência, incluindo julgado desta Seção de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Outrossim, a demora na entrega do diploma caracteriza o ato ilícito praticado pela apelante, a ponto de se vislumbrar a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, repercutindo na esfera dos direitos da personalidade

da vítima, caracteriza dano moral.
Ademais, a indenização fixada em montante razoável (R$ 20.000,00) é razoável para atender o caráter punitivo e pedagógico. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00036123420168140061, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONFIGURAÇÃO - DEMORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - PRESENÇA - DEVER DE INDENIZAR.

- Para configurar a responsabilidade civil do prestador de serviço, não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

-
Há dano moral se a Instituição de Ensino Superior, de modo injustificado, atrasa, por longo período, a entrega do diploma, impedindo o formado de usufruir das prerrogativas e benefícios de sua formação."

(TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.16.007375-6/001 , Relator o Desembargador MOTA E SILVA, 18ª Câmara Cível, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/ 02/ 2020). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - ATRASO INJUSTIFICADO - ATO ILÍCITO - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. 1- O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, configurando prejuízos imateriais. 2-
O atraso demasiado e injustificado na entrega do diploma de conclusão de curso superior causa elevado estresse emocional, angústia e temor ao aluno, configurando dano moral.
3-A indenização por danos morais estipulada na instância de origem somente deve ser revista quando se revelar manifestamente irrisória ou excessiva." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0015.16.000783-5/001 , Relator o Desembargador CLARET DE MORAES, 10ª Câmara Cível, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 12/ 07/ 2019). (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 -
Demora na entrega de diploma. Danos morais. Valor da indenização. A demora demasiada e injustificada da instituição de ensino superior em fornecer o diploma de conclusão de curso superior dá ensejo à indenização por danos morais
. Considerando as circunstâncias do caso e os prejuízos sofridos pela autora, o valor fixado em sentença (R$ 4.000,00) não comporta alteração, eis que adequado às funções preventivas e compensatórias da condenação (Acórdão n.820922, 20130310208054ACJ, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE 1ª Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. 03 (TJ-DF 20160610082184 0008218-71.2016.8.07.0006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/12/2016, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2017 . Pág.: 1974/1993) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO MORAL. Prestação de serviços educacionais.
Atraso considerável na entrega de diploma. Obrigação que só foi cumprida após o ajuizamento desta demanda. Reclamações e requerimentos administrativos protocolados pela autora. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais configurados
. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Fixação de indenização na monta de R$10.000,00. Reforma da sentença. Procedência da demanda. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido, com fixação e majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10354235820198260577 SP 1035423-58.2019.8.26.0577, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 14/05/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Demora na entrega do certificado de conclusão de curso e do diploma de graduação. Ação julgada parcialmente procedente para condenar a ré a expedir o certificado de conclusão de curso e o diploma de curso superior, além de pagar a quantia de R$ 15.000,00, a título de dano moral. Insurgência da Sociedade Educacional. Alegação de que o atraso foi motivado pela autora, que não entregou a documentação correta. Ausência de verossimilhança. Inexistência de pendências na entrega de documentos pela Autora.
Atraso de mais de dois anos injustificável. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral caracterizado.
Pedido de redução do valor dos danos morais acolhido. Indenização fixada em R$ 15.000,00. Valor que merece minoração, sendo condizente com a natureza do dano e servindo ao fim reparador e pedagógico a que se propõe o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantia que mostra adequada, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado. Sentença reformada apenas para reduzir o valor do dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 10046712720208260009 SP 1004671-27.2020.8.26.0009, Relator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Data de Julgamento: 21/04/2022, 7ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/04/2022) (destaquei)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. A demora de 5 (cinco) anos para a entrega de diploma de nível superior ocasiona danos de ordem moral. A indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está em consonância com elementos fáticos que permeiam o litígio, com alicerce, ainda, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. R. sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10320862920188260114 SP 1032086-29.2018.8.26.0114, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 18/02/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Em relação ao montante da indenização moral, atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, pág. 186).

A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, ob. cit., pág. 116).

Em suma, o arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das partes e as circunstâncias do caso. Considerando-se tais elementos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, que entendo razoável e proporcional à ofensa, segundo os critérios orientadores.

O apelo, portanto, deve ser provido para reformar a sentença e reconhecer o dano moral sofrido pelo autor/apelante, decorrente da demora excessiva e injustificada na entrega de seu diploma de curso superior, causando-lhe transtornos e elevado estresse emocional, configurando dano moral.

O quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais será corrigido monetariamente,
com termo inicial a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Serão acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade oriunda de vínculo contratual.

Nessa senda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO MINISTRADO AO PORTADOR DE ARTROSE DA COXA FEMURAL BILATERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 927, DO CC/2002. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. CORRIGIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.
Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.
(STJ - AgInt. no REsp. nº 1.720.053/RS , Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019 ). (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 6º DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RESPONSABILIDADE. COBERTURA. PROCEDIMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (plano de saúde), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

6. Agravo interno parcialmente provido.(STJ - AgInt. no AREsp. nº 795.057/MG , Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

Por força da sua condição de vencida na Demanda, a Suplicada arcará com o pagamento das custas processuais, inclusive das recursais, e da verba honorária que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, da Lei Adjetiva Civil.

Com esteio nos fundamentos alinhados,
CONHEÇO DO APELO E DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para
julgar procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o dano moral e impor
à parte requerida/apelada o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, com atualização monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e o acréscimo de juros de mora (1% ao mês), a contar do ato citatório.

Condeno a parte apelada à obrigação de arcar com as custas processuais, incluídas as recursais, e com os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 19/02/2024